Tribunal: TJSP
Processo: 0011890-20.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000677239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0011890-20.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IVONE
ANTONIA DOS SANTOS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível no 0011890-20.2013.8.26.0053 - São Paulo
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação n° 0011890-20.2013.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
9a Vara de Fazenda Pública
Apelante:
IVONE ANTONIA DOS SANTOS
Apelada:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Voto no 21.668
APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM –
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – SÃO PAULO –
Pretensão de anular o ato administrativo de demissão, com a
imediata reintegração ao cargo e o ressarcimento dos valores
salariais que deixou de perceber – Possibilidade – Ausência de
comprovação da prática de ato punível com demissão –
Sentença de improcedência reformada - Recurso provido.
Trata-se de ação de Procedimento Comum proposta por IVONE
ANTONIA DOS SANTOS em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO,
pretendendo a anulação do ato administrativo de demissão do serviço público, com
a imediata reintegração ao cargo e o ressarcimento dos valores salariais que
deixou de perceber (fls. 02/16).
A r. sentença de fls. 340/344, cujo relatório se adota, julgou
improcedente o pedido, mantendo-se a pena de demissão aplicada à Autora. Em
razão da sucumbência, condenou-a ao pagamento de custas e despesas processuais,
bem como de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo do valor da
causa, observando-se o disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Apelação Cível no 0011890-20.2013.8.26.0053 - São Paulo
A Autora opôs embargos de declaração, alegando ser a
sentença contraditória em relação aos depoimentos prestados nos autos e a seu
histórico profissional (fls. 355/358). O recurso foi indeferido (fl. 359).
Inconformada, apela a Autora (fls. 363/378) sustentando, em
síntese, a existência de vícios no processo administrativo que redundou na
aplicação da penalidade de demissão. Aduz que não houve constituição de advogado
desde o início do processo administrativo e que a penalidade aplicada carece de
motivo real, visto que contradiz os depoimentos colhidos em sede administrativa e
em juízo, bem como o histórico profissional da Autora. Por fim, alega ter havido
exagero na penalidade aplicada.
Regularmente processado, sem preparo, diante da concessão
da gratuidade da justiça à Autora (fls. 159/160) e com contrarrazões ao recurso
(fls. 384/391).
É o relatório.
Extrai-se dos autos que a Autora, servidora pública do
município de São Paulo, foi demitida do serviço público após a conclusão de
processo administrativo disciplinar que apurou a prática de maus-tratos a aluno de
4 anos de idade, além de outros comportamentos inadequados em relação aos
demais alunos e profissionais da unidade escolar. Tais condutas consistiriam em
infrações aos artigos 178, incisos III, V, X e XII, e 179, caput, da Lei Municipal no
8.989/79 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Paulo), o que
levou à aplicação da penalidade prevista no artigo 188, III (demissão nos casos de
procedimento irregular de natureza grave).
Afirma a Autora que o processo administrativo é eivado de
vícios, razão pela qual propôs a presente demanda, pretendendo a anulação do ato
administrativo de demissão do serviço público, com a imediata reintegração ao

Apelação Cível no 0011890-20.2013.8.26.0053 - São Paulo
cargo e o ressarcimento dos valores salariais que deixou de perceber (fls. 02/16).
Inicialmente, cumpre ressaltar que da análise dos documentos
juntados aos autos, verifica-se que o processo administrativo observou os
princípios da ampla defesa e do contraditório. Diferentemente do alegado nas
razões recursais, verifica-se que já na audiência de interrogatório a Apelante
estava assistida por defensor (fls. 86/91), que a acompanhou em todas as demais
fases do procedimento.
Ainda que não fosse este o caso, a mera ausência de advogado
não implicaria violação aos direitos da Apelante, conforme entendimento do
Supremo Tribunal Federal: “A falta de defesa técnica por advogado no processo
administrativo disciplinar não ofende a Constituição” (Súmula Vinculante no 05).
Dessa forma, não se verifica o vício alegado pela Apelante.
No mais, contudo, o recurso comporta provimento.
A penalidade aplicada contraria as provas produzidas nos
autos, vez que as acusações não foram confirmadas pelas testemunhas inquiridas
tanto em sede administrativa quanto em juízo. De fato, não existe depoimento de
quem tenha presenciado a Apelante maltratando a criança, mas apenas relatos de
pessoas que afirmam terem visto a professora ao lado do aluno, deduzindo que ela
tenha praticado tal ato. Nesse sentido, por exemplo, os depoimentos de Vanda da
Silva Marcondes (fl. 133) e de Isabel de Assis (fl. 122). Além disso, há
testemunhas que estavam na unidade e afirmam nada terem visto, como Suely da
Silva Braz Alves (fl. 129) e Tereza Cristina Alves (fl. 130).
Há que se notar, ainda, que a mãe de Henrique, o aluno
envolvido no suposto incidente, disse que perguntou ao filho se ele foi pendurado
na grade da escola, o que ele negou. Afirmou, ainda, que seus outros dois filhos
também foram alunos da Apelante e que “nunca notou nenhuma rejeição por parte
de seus filhos em relação a Ivone e o Henrique, quando sabia que a autora não

Apelação Cível no 0011890-20.2013.8.26.0053 - São Paulo
estava na escola, não queria ficar” (fl. 309). A boa conduta da Apelante é ainda
reforçada por declarações de ex-alunos, mães de outros alunos e colegas, todas
atestando o comportamento adequado da profissional (fls. 54/55).
Cabe lembrar que o mérito do ato administrativo que aplica
penalidade a servidor público não é passível de controle do Judiciário, exceto
quando há ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder. É este o
ensinamento de Hely Lopes Meirelles:
O Poder Judiciário pode, se provocado, examinar os motivos
e o conteúdo do ato de demissão, para julgar se ele é, ou não,
legítimo frente à lei e aos princípios, em especial aos da
proporcionalidade e razoabilidade. Em suma, o que se nega ao
Judiciário é o poder de substituir ou modificar penalidade
disciplinar a pretexto de fazer justiça, pois, ou a punição é
legal, e deve ser confirmada, ou é ilegal, e há que ser
anulada; inadmissível é a substituição da discricionariedade
legítima do administrador por arbítrio ilegítimo do juiz.
(Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, 2007, p. 698).
No presente caso, o que se constata é que o resultado do
procedimento administrativo contradiz o conjunto probatório, pois não se
comprovou a prática de maus-tratos a aluno. Diante da permanência de dúvida
razoável sobre a ocorrência do fato e sua autoria, não era cabível a aplicação da
penalidade, haja vista que as demais infrações atribuídas à servidora não são
hipóteses de demissão. Tal circunstância torna irregular o ato administrativo e
justifica o controle judicial.
No sentido do quanto aqui decidido, registrem-se os
precedentes deste Egrégio Tribunal, cujas ementas seguem transcritas:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
Ação
Anulatória.
Município
de
Louveira.
Servidora
Pública
Municipal que se ausentou por poucos dias durante o período
de reposição de aulas em razão de viagem particular já
previamente marcada. Demissão. Impossibilidade. Decisão do
Chefe do Executivo realizada em dissonância com o relatório

Apelação Cível no 0011890-20.2013.8.26.0053 - São Paulo
final da Comissão Processante e em sentido contrário à
prova produzida nos autos. Garantias constitucionais e
estatutárias que não foram observadas. Servidora que
comunicou previamente a sua ausência durante o período de
reposição de aulas, bem como apresentou plano de reposição
de aulas executado por professor substituto. Prova
testemunhal que confirma a inexistência de prejuízo aos
alunos, assim como se tratar de servidora que cumpria suas
funções de maneira zelosa e dedicada. Desídia e
insubordinação não comprovados. Nulidade da Portaria
157/2018 que determinou demissão caracterizada. Sentença
que julgou procedentes os pedidos. Manutenção. Tutela de
urgência que havia determinado a reintegração ao cargo
confirmada. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000414-48.2018.8.26.0681; Relator
(a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro de Louveira - Vara Única; Data do Julgamento:
03/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Santa do Parnaíba.
Auxiliar de enfermagem. Comentários ofensivos destinados à
Administração e ao Prefeito. LCM no 34/2011. Processo
administrativo. Demissão. 1. Processo administrativo. Não
cabe ao juízo valorar as provas do processo administrativo e
a natureza das infrações. O processo administrativo é mais
simples e flexível que o processo judicial e não está sujeito
ao mesmo rigor formal; cabe ao juiz verificar apenas se o
procedimento administrativo seguiu as formalidades mínimas
exigidas, e no caso dos autos verifica-se que não há
embasamento legal para a demissão decretada. Há clara
desproporção entre a penalidade imposta e a infração
cometida. Ainda que a conduta da autora naquele episódio
possa indicar uma falta funcional passível de sanção, de tudo
o que constou na apuração administrativa e da instrução
judicial não se entrevê a gravidade suficiente para a
demissão
da
autora.
A
condução
do
procedimento
administrativo e os elementos coletados destoam da
conclusão; nesse caso, a intervenção do Judiciário se
justifica. 2. Retroação dos efeitos. A anulação da demissão
decretada pela administração não implica a condenação do
município ao pagamento dos valores que a autora receberia
caso nunca tivesse sido afastada, pois o servidor recebe por
um trabalho que não prestou e conta um tempo em que não
trabalhou. A decisão que anula a demissão não tem efeito

Apelação Cível no 0011890-20.2013.8.26.0053 - São Paulo
retroativo no que se refere à contagem de tempo e
remuneração. O recebimento de remuneração e demais
vantagens exige da parte a prestação de serviços laborais;
nessa parte a sentença merece reforma.
Parcial
procedência. Recurso do município e reexame necessário
providos em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1003944-31.2018.8.26.0529; Relator
(a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Público; Foro de Santana de Parnaíba - 1a Vara
Judicial; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de
Registro: 03/02/2020)
RECURSO DE APELAÇÃO
AÇÃO ANULATÓRIA C/C
REINTEGRAÇÃO
DE
CARGO
E
INDENIZATÓRIA

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR

DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 1.
Recurso de apelação interposto por servidora pública
municipal que tenciona ser reintegrada ao cargo, bem como
receber verbas que lhe seriam devidas em razão da
demissão, além da indenização por danos materiais e morais.
2. Aplicação da penalidade de demissão que desborda dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ausência
de provas que pudessem imputar à autora a prática agressão
física contra outra funcionária. Sentença reformada. 3.
Inocorrência de prescrição quinquenal nos termos do
Decreto 20.910/32, na medida em que entre o ato
exoneratório e o ajuizamento da ação não decorreu o prazo
de 05 (cinco) anos. 4. Quanto aos consectários legais,
mantêm-se os juros de mora de acordo com a Lei no
11.960/09, corretamente fixados a partir da citação; no
tocante à correção monetária, diante da determinação de
suspensão pelo STF da aplicação do decidido no julgamento
do Recurso Extraordinário n.o 870947 (Tema no 810),
ocorrida em 24/09/2018, fica diferida para a fase de
cumprimento de sentença a fixação dos critérios de cálculo,
ocasião em que a autora deverá observar o que vier a ser
decidido pela Excelsa Corte acerca da modulação dos efeitos
da decisão. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1011266-13.2016.8.26.0161; Relator
(a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro de Diadema - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 13/12/2018; Data de Registro:
14/12/2018)

Apelação Cível no 0011890-20.2013.8.26.0053 - São Paulo
Pelo exposto, reforma-se a sentença de improcedência,
condenando-se a Municipalidade a reintegrar a Autora no cargo e a pagar o valor
correspondente aos seus vencimentos e demais vantagens, com cômputo do tempo
de serviço. Os atrasados deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e
acrescidos de juros de mora, nos termos da Lei no 11.960/09.
Com a reforma da sentença, impõe-se a inversão da
sucumbência, condenando-se a Fazenda ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte adversa, fixados em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85 do CPC.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para
determinar a reintegração da Autora e o pagamento dos vencimentos no período
do afastamento irregular, nos termos acima.
Ana Liarte
Relatora